Tribunal: TCU
Processo: 006.253/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de solução consensual para controvérsias enfrentadas em Contratos de Energia de Reserva (CER).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual, prevista na IN-TCU 91/2022, formulada pelo Exmo. Sr. Min. Alexandre Silveira, Ministro de Minas e Energia, em face das controvérsias enfrentadas nos Contratos de Energia de Reserva (CER) decorrentes do Procedimento de Contratação Simplificado (PCS) 01/2021, relativos às usinas da Karpowership Brasil Energia Ltda (KPS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. aprovar, nos termos dos arts. 11 e 12 da Instrução Normativa 91/2022, a proposta de solução consensual objeto deste processo, autorizando a assinatura, pela Presidência do TCU, do " Termo de Autocomposição ", juntada no Anexo I da peça 50 destes autos; 9.2. retirar a chancela de sigilo do Relatório da Comissão de Solução Consensual, bem como das autorizações de assinatura do Relatório, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo Ministério das Minas e Energia (MME), às peças 48, 49 e 50; 9.3. autorizar a realização de monitoramento da execução do " Termo de Autocomposição ", objeto do subitem 9.1 supra, conforme previsão do art. 13 da IN 91/2022; 9.4. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso) para continuação dos trabalhos da Comissão de Solução Consensual; e 9.5. encaminhar cópia da presente decisão ao MME, à Aneel e à Karpowership Brasil Energia Ltda (KPS).